Tribunal: TJSP
Processo: 1014782-65.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – RECURSO – APELAÇÃO – PRAZO PROCESSUAL – INTEMPESTIVIDADE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA.
A apelação deve ser interposta em 15 dias úteis a contar da data da publicação da sentença. Recurso protocolado após o transcurso do prazo legal. Intempestividade. Juízo de admissibilidade recursal negativo. Recurso não conhecido.